Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705807-17.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. ORDEM DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CARÁTER PROPTER REM. 1. O encargo acessório previsto em convenção condominial com a destinação de fazer frente ao custeio de honorários advocatícios necessários à cobrança dos créditos do condomínio constitui receita deste, vinculada à sua atividade essencial, e não um direito próprio do advogado que vier a prestar o serviço. 2. Nesse caso, deve-se reconhecer a natureza propter rem de tal obrigação, sob pena de onerar-se indevidamente os demais condôminos com as despesas necessárias à cobrança daquele que é inadimplente. 3. Consoante o art. 908, § 1o, do CPC, no caso de alienação judicial, os créditos de natureza propter rem que recaem sobre o bem se sub-rogam sobre o respectivo preço, gozando de preferência sobre o crédito da parte exequente. 4. Agravo de instrumento provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 908, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, e não integram as despesas consideradas como propter rem, que é o caso das taxas condominiais, razão pela qual devem ser cobrados por meio de ação própria, e não se sub-rogam ao preço da arrematação. Nas contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MILLER AMARAL MACHADO, OAB/DF no 30.632 e DIEGO NUNES PEREIRA GONÇALVES, OAB/DF no 28.066. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 908, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73526824. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003